Tribunal: STJ
Processo: 0004571-44.2009.8.11.0025
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3010623 - MT
(2025/0297018-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: JOSE FLAVIO ANDRIOLI
AGRAVANTE
: MARIA CLARICE FORCELINI ANDRIOLI
AGRAVANTE
: ANTONIO CLARETE ANDRIOLI
AGRAVANTE
: LUCENIR DE FATIMA RODRIGUES ANDRIOLI
ADVOGADOS
: SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - MT003749O
WALÉRIA MACEDO ZAGO DIAS - PA016616
AGRAVADO
: DIAGEM DO BRASIL MINERACAO LTDA
AGRAVADO
: VANTAGE BRASIL MINERACAO LTDA
ADVOGADO
: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - MT003543B
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
MINERAÇÃO.
SERVIDÃO.
DELIMITAÇÃO DA ÁREA. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO
AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
283 DO STF. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES.
AUSÊNCIA DE PROVAS DO INADIMPLEMENTO POR CULPA
DA MINERADORA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA.
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. PRECEDENTES.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. No caso, a Corte a quo entendeu que o contrato firmado entre as
partes previa expressamente a obrigação dos apelantes de permitir o
ingresso da mineradora na área objeto da concessão, sendo que tal
obrigação não foi cumprida, não havendo fundamento legal para a
Documento eletrônico VDA56113913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/04/2026 16:05:22
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 93ff2519-451f-411b-8a41-8663b33219d9

rescisão contratual pretendida
Contudo, não houve a devida
.

impugnação a esse fundamento autônomo do acórdão recorrido que, por
si só, respalda o resultado do julgamento, o que atrai a incidência da
Súmula 283 do STF.
3. Para o acolhimento da pretensão recursal seria indispensável o
reexame dos elementos fático-probatórios da causa, bem como a
verificação de cláusulas do contrato firmado entre as partes, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incidência das Súmulas 5
e 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
14/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA56113913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/04/2026 16:05:22
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 93ff2519-451f-411b-8a41-8663b33219d9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3010623 - MT
(2025/0297018-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: JOSE FLAVIO ANDRIOLI
AGRAVANTE
: MARIA CLARICE FORCELINI ANDRIOLI
AGRAVANTE
: ANTONIO CLARETE ANDRIOLI
AGRAVANTE
: LUCENIR DE FATIMA RODRIGUES ANDRIOLI
ADVOGADOS
: SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - MT003749O
WALÉRIA MACEDO ZAGO DIAS - PA016616
AGRAVADO
: DIAGEM DO BRASIL MINERACAO LTDA
AGRAVADO
: VANTAGE BRASIL MINERACAO LTDA
ADVOGADO
: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - MT003543B
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
MINERAÇÃO.
SERVIDÃO.
DELIMITAÇÃO DA ÁREA. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO
AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
283 DO STF. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES.
AUSÊNCIA DE PROVAS DO INADIMPLEMENTO POR CULPA
DA MINERADORA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA.
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. PRECEDENTES.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. No caso, a Corte a quo entendeu que o contrato firmado entre as
partes previa expressamente a obrigação dos apelantes de permitir o
ingresso da mineradora na área objeto da concessão, sendo que tal
obrigação não foi cumprida, não havendo fundamento legal para a
rescisão contratual pretendida
Contudo, não houve a devida
.

Documento eletrônico VDA55510529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:50
Código de Controle do Documento: 007d4899-63c8-4e17-93b5-b0cb40433c0e

impugnação a esse fundamento autônomo do acórdão recorrido que, por
si só, respalda o resultado do julgamento, o que atrai a incidência da
Súmula 283 do STF.
3. Para o acolhimento da pretensão recursal seria indispensável o
reexame dos elementos fático-probatórios da causa, bem como a
verificação de cláusulas do contrato firmado entre as partes, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incidência das Súmulas 5
e 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão assim
(Relator):
ementada (fl. 1.264):
PROCESSO
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. SERVIDÃO MINERÁRIA. DELIMITAÇÃO
DA ÁREA. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO
IMPUGNADO.
INCIDÊNCIA
DA
DIREITO
DO
MINERADOR À SERVIDÃO MINERÁRIA.
SÚMULA N. 283/STF.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES. INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E
AGRAVO
7/STJ.
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
O agravante reitera alegada violação dos arts. 141 e 492 do Código
de Processo Civil, e 476 do Código Civil, no que se refere a tese de
julgamento extra petita envolvendo à causa de pedir e pedido específico
constante da inicial. Além disso, sustenta que, "[a]o contrário do que
erroneamente entendeu a decisão agravada, o Recurso Especial
interposto pelos Agravantes não busca o vedado reexame do conjunto
fático-probatório. A pretensão recursal cinge-se à revaloração jurídica
dos fatos e provas já delineados e incontroversos nos autos, com a
devida subsunção destes fatos às normas de direito federal." (fl. 1.280).
Ao final, requer a reforma do acórdão recorrido e "Julgar improcedente
o pedido de constituição de servidão minerária formulado pelas
Agravadas, reconhecendo a ausência de comprovação da necessidade e
utilidade da servidão, bem como a inexistência de negativa injustificada
Documento eletrônico VDA55510529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:50
Código de Controle do Documento: 007d4899-63c8-4e17-93b5-b0cb40433c0e

dos Agravantes em conceder a servidão nos termos pactuados no
contrato. Julgar procedente o pedido de rescisão contratual formulado
na reconvenção, declarando rescindido o "Instrumento Particular de
Autorização de Ingresso e Permanência em Áreas de Terras Para
Realização de Trabalhos de Lavra e de Pesquisa Mineral" firmado entre
as partes em 25 de maio de 2005, em razão do descumprimento das
obrigações contratuais pelas Agravadas, notadamente a ausência de
recuperação da área degradada, a utilização indevida de madeira, a
destruição de benfeitorias e o não pagamento dos royalties pactuados.
Condenar as Agravadas ao pagamento de indenização por perdas e
danos, a serem apurados em liquidação de sentença, em decorrência dos
prejuízos materiais e ambientais causados aos Agravantes." (fl. 1284).
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra
(Relator):
acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015,
devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
O presente recurso não merece prosperar, tendo em vista que dos
argumentos apresentados no agravo interno não se vislumbram razões
para reformar a decisão agravada.
Narram os autos que, apesar de a mineradora ter operado por dois
anos na área afetada, entre 2005 a 2007, os proprietários se recusam a
assinar e firmar a Escritura Pública de servidão, tendo a
autora abandonado as terras e deixado danos ambientais e possíveis
danos materiais provocados na propriedade, sem quaisquer reparações.
E, diante disso, a controvérsia busca saber se os danos porventura
provocados pela parte autora impedem a formalização da servidão
Documento eletrônico VDA55510529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:50
Código de Controle do Documento: 007d4899-63c8-4e17-93b5-b0cb40433c0e

mineraria no local; quais são os lotes rurais que deverão ser atingidos
pela servidão; se as licenças ambientais estão válidas para atuação da
exploração minerária; se a recuperação de área eventualmente
degradada é feita antes ou depois de encerradas as atividades; e, em que
momento, o PRAD (Plano de Recuperação de Área Degradada) deve ser
entregue às autoridades ambientais.
Feito esses destaques, no que tange a tese de julgamento extra petita
envolvendo à causa de pedir e pedido específico constante da inicial, o
Tribunal a quo deu parcial provimento a sentença para limitar a
constituição da servidão minerária ao máximo de 185,81 hectares,
mantendo-a, no mais, e ainda acrescentou que (fl. 1.030):
[...] os apelantes não produziram qualquer prova robusta que
demonstrasse o alegado inadimplemento com culpa da
.
mineradora
[...]
Ademais, o contrato firmado entre as partes previa
expressamente a obrigação dos apelantes de permitir o
ingresso da mineradora na área objeto da concessão, e tal
. Assim, não há fundamento legal
obrigação não foi cumprida
para a rescisão contratual pretendida pelos apelantes.
Observa-se que consta expressamente no acórdão recorrido que 'o
contrato firmado entre as partes previa expressamente a obrigação dos
apelantes de permitir o ingresso da mineradora na área objeto da
concessão, e tal obrigação não foi cumprida, não havendo fundamento
legal para a rescisão contratual pretendida pelos ora agravantes'.
Contudo, esse fundamento utilizado no acórdão recorrido não foi
combatido nas razões do recurso especial. Assim, à míngua da devida
impugnação, preserva-se incólume o fundamento aplicado no decisum
vergastado, que se mostra capaz, por si só, de manter o resultado do
julgamento ocorrido na Corte de origem, tornando inadmissível o
recurso que não o impugnou. Incide ao caso a Súmula 283 do STF.
Nesse sentido: AgInt no
Rel. Ministra Regina
REsp 1.678.341/ES,
Helena Costa, Primeira Turma, DJe de
e AgInt no
8/5/2019;
Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp 1.775.664/RJ,
DJe de 10/06/2021.
Documento eletrônico VDA55510529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:50
Código de Controle do Documento: 007d4899-63c8-4e17-93b5-b0cb40433c0e

Por outro lado, o acordão combatido ainda se fundamenta na
ausência de prova do inadimplemento com culpa da mineradora, bem
como na devida comprovado de que a área abrangida pelo contrato
firmado entre as partes é indispensável à lavra da jazida e, além disso,
a concessão da servidão foi validada pela Agência Nacional de
Mineração (ANM), em conformidade com a legislação vigente,
observadas as condições pactuadas nas cláusulas contratuais (cláusulas
terceira, quarta e quinta da avença), conforme se extrai do excerto (fls.
1.024-1.030):
[...]
Os apelantes, inconformados, alegam que a sentença extrapolou
os limites do pedido, configurando julgamento extra petita,
pois teria imposto obrigação sem que houvesse prova de
negativa formal dos apelantes na outorga da escritura pública
.
da servidão
Argumentam que a decisão desconsiderou a falta de comprovação
da necessidade de servidão sobre toda a área indicada na petição
inicial, além de sustentar que houve erro na interpretação da causa
de pedir e na extensão do pedido, o que, segundo os recorrentes,
violaria os princípios da adstrição e congruência.
Alegam, ainda, que a sentença não reconheceu a rescisão do
contrato, apesar de suposto inadimplemento da mineradora,
que teria abandonado a área, deixado de pagar royalties e
.
negligenciado a reparação de danos ambientais
Por fim, sustentam que a concessão da servidão seria irregular,
pois a mineradora não possuiria licença ambiental válida.
[...]
Analisando a insurgência recursal, infere-se que deve prosperar
em parte, especificamente no que atine ao argumento de sentença
extra petita. É que, conquanto o pedido veiculado na inicial tenha
sido bem delimitado quanto a quantidade máxima exata da área a
ser afetada pela servidão minerária de acordo com os lotes
indicados, qual seja, 185,81 hectares, a sentença recorrida, ao
genericamente se referir aos lotes 161 e 162, sem maior
especificação, quando de seu implemento pode dar azo a um
desbordamento do limite do pedido atribuído pela própria parte
autora.
Neste contexto, não obstante a parte final do pedido do item c
inicial dê azo à possibilidade de um pedido mais abrangente, a ser
baseado em memoriais descritivos juntado ao feito a tempo e
modo, ou seja, durante a instrução processual, entendo que tal
abertura diz respeito apenas à delimitação local da servidão
Documento eletrônico VDA55510529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:50
Código de Controle do Documento: 007d4899-63c8-4e17-93b5-b0cb40433c0e

, a qual, no entanto,
dentro das áreas dos lotes 161 e 162
sob
pena de se tornar extra petita, não pode ultrapassar o limite
.
máximo de 185,81 hectares de servidão minerária
[...]
Neste sentido, não obstante o dispositivo do édito recorrido seja
assertivo em determinar, expressamente, “a obrigação de fazer
dos
para que constituam, via escritura pública, a
réus/reconvintes
servidão minerária referente aos LOTES 161 e 162, matrículas 60
e 173, Livro 02, do 1o Ofício de Registro e Imóveis e Títulos e
Documentos de Juína, MT” (sic), a falta de especificação de
limite máximo da servidão minerária a ser implementada
, comportando, neste
pode dar azo a julgamento extra petita
ponto, reforma no julgado para simples imposição do limite
máximo exato apresentado na inicial ajuizada.
Destarte, considerando que o artigo 492 do Código de Processo
Civil preleciona que o juiz não pode proferir decisão além do que
foi pedido pelas partes, impõe-se delimitar o dispositivo do
édito apenas para determinar que a servidão a ser constituída
não poderá ultrapassar, dentro dos lotes 161 e 162, máximo
total de 185,81 hectares, medida que reputo suficiente à
correção, não havendo que se falar em nulidade de toda a
.
sentença
[...]
.
Avanço a análise do mérito recursal
A servidão minerária é prevista no artigo 59 do Código de
Mineração (Decreto-Lei no.
) e constitui um instrumento
227/67
jurídico fundamental para garantir o exercício da atividade
minerária em área concedida pela Agência Nacional de Mineração
(ANM).
[...]
conforme bem delineado na sentença,
No caso concreto,
restou
devidamente comprovado nos autos que a área abrangida pelo
contrato firmado entre as partes é indispensável à lavra da
jazida e que a concessão da servidão foi validada pela Agência
Nacional de Mineração (ANM), em conformidade com a
.
legislação vigente
Além disso, o laudo técnico de servidão minerária, aprovado
a necessidade da área para o desenvolvimento
pela ANM, atesta
da atividade minerária, sendo o próprio contrato firmado entre
.
as partes um reconhecimento expresso dessa necessidade
Neste contexto, ressalvada a necessária correção da sentença no
que atine à sua extensão, conforme anteriormente exposto,
depreende-se que a sentença analisou com precisão a delimitação
da área e determinou a constituição da servidão apenas nos lotes
161 e 162, em conformidade com o contrato firmado entre as
Documento eletrônico VDA55510529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:50
Código de Controle do Documento: 007d4899-63c8-4e17-93b5-b0cb40433c0e

partes, salientando que os “lotes 143 e 144 não foram
contemplados na constituição da servidão porque, durante a
fase instrutória, ficou comprovado que a autorização firmada
, o que foi
entre as partes era específica aos lotes 161 e 162
reconhecido pelas próprias partes” (sic).
[...]
, tem-se que a mineradora tem o direito de
Da análise contratual
acesso e permanência nos pra que proceda, com ampla liberdade
aos serviços de instalação de LOTES 161 e 162 equipamentos de
lavra (mina) a que está autorizada pelo Código de Mineração,
enquanto houver interesse da empresa – CLÁUSULA
.
TERCEIRA
“
- A presente autorização de ingresso e
CLÁUSULA 3.1
permanência nos "IMÓVEIS" compreende, ainda, todos os
serviços
complementares
e
de
infraestrutura
que
a
"AUTORIZADA" julgar conveniente, útil ou necessário, tais
como a construção de acampamentos, desmatamento, abertura de
vias de acesso e enfim tudo o mais que for do interesse da
"AUTORIZADA", inclusive a constituição de servidão para a
MINA independentemente de qualquer outro nos lotes 161 e 162,
procedimento que não o presente acordo, observadas, ainda, as
.
condições pactuadas nas cláusulas QUARTA e QUINTA”
Por essa razão, a servidão deverá ser realizada apenas nos lotes
161 e 162 da propriedade, não compondo as áreas 143 e 144,
conforme pleiteado.
Cabe destacar que os prazos de duração da presente autorização e
da servidão serão os mesmos de duração da vigência dos
respectivos direitos minerários ou, alternativamente, desde que
na vigência destes direitos, enquanto perdurar o interesse da
"AUTORIZADA" nos trabalhos de pesquisas
de lavra,
e/ou
.
nos termos da cláusula 3.2 do contrato
[...]
No tocante à alegada rescisão contratual, verifica-se que não há
nos autos elementos que demonstrem inadimplemento
apelada.
substancial de culpa da parte autora
Nos termos do artigo 476 do Código Civil, "nos contratos
bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua
obrigação, pode exigir o implemento da do outro", de tal modo
que, se os apelantes não outorgaram a escritura de servidão, não
poderiam exigir o cumprimento das obrigações contratuais da
mineradora.
Outrossim, a obrigação de pagamento dos royalties, prevista
nos itens "5.2" e "5.3" da Cláusula Quinta do contrato,
somente se operaria no decorrer da lavra, ou seja, durante a
efetiva exploração da mina, sendo que, como os apelantes
Documento eletrônico VDA55510529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:50
Código de Controle do Documento: 007d4899-63c8-4e17-93b5-b0cb40433c0e

obstaram injustificadamente a exploração, não se pode
.
imputar inadimplemento à mineradora
Neste contexto, a negativa dos apelantes em cumprir sua
obrigação contratual ficou devidamente demonstrada nos
autos, tendo a parte autora apelada notificado os apelantes
requeridos de maneira formal e inequívoca, convocando-os a
comparecer ao cartório para a outorga da escritura pública
, e estes não atenderam à convocação.
da servidão
Neste sentido, o documento notarial anexado aos autos confirma a
recusa dos apelantes em assinar o instrumento público,
evidenciando que a resistência à constituição da servidão é
injustificada e contrária ao pactuado no contrato celebrado entre
as partes.
De outra feita, para que um contrato seja rescindido por
inadimplemento é necessário que haja descumprimento
substancial e culposo das obrigações assumidas, conforme
preconiza o artigo 475 do Código Civil, sendo que, no caso,
embora alegue, não há prova de que a mineradora tenha
voluntariamente abandonado a área ou deixado de cumprir
, mormente porque, como sobredito, a paralisação
suas obrigações
das atividades decorreu de negativa dos recorrentes em proceder à
servidão e não de desinteresse da mineradora em continuar a
exploração.
Nesse contexto, para o acolhimento da pretensão recursal,
especialmente no que se refere à ausência de prova do inadimplemento
com culpa da mineradora, ante à devida comprovado de que a área
abrangida pelo contrato firmado entre as partes é indispensável à lavra
da jazida ou, ainda, que a concessão da servidão foi validada pela
Agência Nacional de Mineração (ANM) e está em conformidade com a
legislação vigente, observadas as condições pactuadas nas cláusulas
contratuais (cláusulas terceira, quarta e quinta da avença), seria
indispensável o reexame dos elementos fático-probatórios, bem como a
verificação de cláusulas do contrato firmado entre as partes, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incidência das Súmulas 5
e 7 do STJ.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE
SEGURANÇA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO
Documento eletrônico VDA55510529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:50
Código de Controle do Documento: 007d4899-63c8-4e17-93b5-b0cb40433c0e

OCORRÊNCIA. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. ACÓRDÃO
RECORRIDO
COM
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO
NÃO
IMPUGNADO.
INTERESSE MERAMENTE
SÚMULA N. 283/STF.
ECONÔMICO POR FORÇA DO CONTRATO FIRMADO COM O
MUNICÍPIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ.
[...]
4. Conforme delineado no acórdão recorrido, com amparo no contexto
fático-probatório, entendeu-se que a Concessionária não integra a
relação jurídica material subjacente ao caso e guarda interesse
meramente econômico por força do contrato de concessão firmado com
o município. Assim, para o acolhimento da pretensão recursal,
especialmente no que se refere ao interesse meramente econômico da
agravante por força do contratual, seria indispensável o reexame dos
elementos fático-probatórios, bem como a verificação de cláusulas do
contrato firmado entre as partes, o que é vedado no âmbito estreito do
recurso especial. Incidência das Súmulas n. 5 e 7/STJ.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito
AREsp n. 2.897.866/SP,
Gonçalves, Primeira Turma, DJEN de
)
17/10/2025.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
CONTRATO
CPC/2015.
ADMINISTRATIVO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE
CRONOGRAMA.
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULA
CONTRATUAL
E
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ.
[...]
2. In casu, a instância ordinária abordou expressamente todos os pontos
tidos por omissos, asseverando a regularidade tanto do processo
administrativo quanto da multa aplicada pela Administração, visto que
devidamente comprovada a violação ao contrato firmado entre as partes.
3. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como
colocada a questão nas razões do recurso especial, demandaria,
necessariamente, a interpretação de cláusulas contratuais e editalícias,
bem como novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos,
providências vedadas em recurso especial, conforme os óbices previstos
nas Súmulas 5 e 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina,
AREsp n. 1.589.232/SP,
Primeira Turma, DJe de
)
1/10/2020.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE
TRANSPORTE PÚBLICO RESERVA TÉCNICA OPERACIONAL
(RTO). DESLIGAMENTO DE VALIDADORES. CARTÃO
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO
BOM/TOP.
Documento eletrônico VDA55510529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:50
Código de Controle do Documento: 007d4899-63c8-4e17-93b5-b0cb40433c0e

OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO AMPARADO EM FUNDAMENTAÇÃO
EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO
STF. VÍNCULO DA EMPRESA COM O SERVIÇO PRESTADO.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E REEXAME
DE MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ.
[...]
4. Na hipótese dos autos, alterar as conclusões adotadas pela Corte de
origem quanto ao vínculo da empresa com os serviços prestados,
acolhendo, para tanto, os argumentos apresentados nas razões do
recurso especial, demandaria, necessariamente, a interpretação de
cláusulas contratuais ou editalícias, bem como novo exame do acervo
fático-probatório, no que tange ao alegado direito líquido e certo da
recorrente à suspensão da cobrança das sanções aplicadas, providências
vedadas em recurso especial, conforme os óbices previstos nas Súmulas
5 e 7/STJ.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito
AREsp n. 2.680.504/SP,
Gonçalves, Primeira Turma, DJEN de
)
25/3/2025.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55510529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:50
Código de Controle do Documento: 007d4899-63c8-4e17-93b5-b0cb40433c0e

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.010.623 / MT
Número Registro: 2025/0297018-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00045714420098110025 45714420098110025
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE FLAVIO ANDRIOLI
AGRAVANTE : MARIA CLARICE FORCELINI ANDRIOLI
AGRAVANTE : ANTONIO CLARETE ANDRIOLI
AGRAVANTE : LUCENIR DE FATIMA RODRIGUES ANDRIOLI
ADVOGADOS : SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - MT003749O
WALÉRIA MACEDO ZAGO DIAS - PA016616
AGRAVADO
: DIAGEM DO BRASIL MINERACAO LTDA
AGRAVADO
: VANTAGE BRASIL MINERACAO LTDA
ADVOGADO
: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - MT003543B
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DOMÍNIO PÚBLICO - RECURSOS MINERAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSE FLAVIO ANDRIOLI
AGRAVANTE : MARIA CLARICE FORCELINI ANDRIOLI
AGRAVANTE : ANTONIO CLARETE ANDRIOLI
AGRAVANTE : LUCENIR DE FATIMA RODRIGUES ANDRIOLI
Documento eletrônico VDA56083278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:25:58
Código de Controle do Documento: 19c6c4ea-4e78-4c99-8124-80f3c1764133

ADVOGADOS : SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - MT003749O
WALÉRIA MACEDO ZAGO DIAS - PA016616
AGRAVADO
: DIAGEM DO BRASIL MINERACAO LTDA
AGRAVADO
: VANTAGE BRASIL MINERACAO LTDA
ADVOGADO
: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - MT003543B
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:25:58
Código de Controle do Documento: 19c6c4ea-4e78-4c99-8124-80f3c1764133